Tribunal: STF
Processo: RE 401510
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO SINGULAR. SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.
LEI ESTADUAL Nº 10.395/95 EM COTEJO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
Nº 82/95. RECURSO INTEMPESTIVO.
A certidão de fls.       332 dá conta do
 trânsito em julgado da decisão agravada. Recurso manifestamente
intempestivo.
Agravo regimental não conhecido.